Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo: 0705815-69.2017.8.07.0001 Apelante (s): LEONARDO GOMES MOREIRA e LUCIANA MARTINS VERSIANI MOREIRA Apelado(s): POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA, CASSIO AURELIO BRANCO GONÇALVES e CAENGE S.A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por LEONARDO GOMES MOREIRA e LUCIANA MARTINS VERSIANI MOREIRA contra a sentença de ID 14723533, proferida em cumprimento de sentença em que contende com POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA, CASSIO AURELIO BRANCO GONÇALVES e CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA. De acordo com a inicial, os credores pretendem o recebimento da quantia de R$ 305.553,07 (trezentos e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sete centavos) (ID 14723003). Foi proferida decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Pousada Retiro das Pedras Ltda., determinando a inclusão da Caenge S/A – Construção Administração e Engenharia e Cássio Aurélio Branco Gonçalves no polo passivo da demanda executiva (ID 14723440). As executadas noticiaram o deferimento do processamento de sua recuperação judicial (Proc. 0712583-95.2019.8.07.0015) em 25/06/2019 e, diante disso, requereram a suspensão do presente feito executivo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos dos artigos 6o, §4o c/c art. 52, III da Lei 11.101/2005 (ID 14723509 e 14723511). Os exequentes apresentaram manifestação na qual concordaram com a suspensão do processo, bem como requereram a expedição de certidão de crédito para se habilitarem nos autos da Recuperação Judicial das empresas executadas (ID 14723527 e 14723530). Por meio de sentença, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito diante da perda superveniente do interesse de agir, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em relação à sucumbência, os credores foram condenados ao pagamento das custas. Sem honorários de advogado (ID 14723533). Em sua apelação, os exequentes requerem a reforma da sentença. Afirmam que o deferimento da recuperação não enseja extinção da execução sem julgamento do mérito, mas tão somente suspensão pelo prazo determinado de 180 dias, conforme art. 6o, caput e § 4o da LRF. Alega que a empresa corré é codevedora solidária, por isso, não deveria ser extinta a execução contra ela, que não está em recuperação judicial. Aduz que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a extinção da execução com resolução do mérito ocorre tão somente quando já houver sido aprovado o plano de recuperação judicial da devedora em assembleia, uma vez que implica novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da lei 11.101/05 (ID 14723544). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida nos autos (ID 14723543 - pág. 12). Contrarrazões apresentadas, em que as apeladas suscitam preliminar de intempestividade (ID 14723547). Petição em que os apelantes reiteram requerimentos anteriores de expedição de certidão de crédito para fins de habilitação na recuperação judicial da executada (ID 14902591). Manifestação dos apelantes defendendo a tempestividade do recurso (ID 1624838). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. As apeladas arguem, em suas contrarrazões, preliminar de intempestividade do recurso (ID 14723547 - pág. 4/5). Os apelantes, por sua vez, sustentam que o próprio PJe apontou o prazo de 15 (quinze) dias como vencendo em 05/02/2020, às 23 h 59 min, sistema eletrônico que goza de fé pública. Invocam os princípios da segurança e confiança dos atos oficiais, não podendo as partes serem prejudicadas em caso de equívoco na contagem de prazo pelo sistema eletrônico que goza de fé pública (ID 16248383). Conforme é de larga sabença, o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, §2o, todos do Código de Processo Civil). De acordo com o art. 220 do CPC, os prazos processuais estavam suspensos durante o recesso forense, período compreendido entre o dia 20/12/2019 ao dia 20/01/2020. Veja: “Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.” A suspensão dos prazos durante o recesso forense também está disposta no artigo 60, §2o da Lei 11.697/2003 que trata da organização judiciária do DF: “Art. 60. Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. (...) § 2o Salvo as hipóteses previstas em lei, ficam suspensos os prazos durante o período de feriados forenses.” A Lei n. 11.419/2019, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 4o, §§3o e 4o diz que: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe (Edição no 238/2019) ocorreu em 12/12/2019 (quinta-feira), considerada publicada no dia seguinte, em 13/12/2019 (sexta-feira), iniciando-se o prazo em 16/12/2019 (segunda-feira). O prazo correu por 4 (quatro dias) até ficar suspenso de 20/12/2019 ao dia 20/01/2020, prosseguindo-se os demais 11 (onze) dias úteis a partir de 21/01/2020 (terça-feira). Nesse contexto, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 04/02/2020 (terça-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 1o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Porém, o recurso foi protocolado somente em 05/02/2020 23:36:49 (quarta-feira), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade (ID 14723543 e 14723544). O início do prazo recursal ocorre na data de publicação da r. sentença no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. Compete ao advogado acompanhar o prazo para a interposição do recurso cabível, não procedendo a alegação de indução a erro em razão das informações lançadas no sistema do PJe. De acordo com a jurisprudência do STJ, é entendimento pacífico que a observância dos prazos processuais é atribuição inerente ao exercício da advocacia, conforme julgado recente a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial fazendário interposto depois de escoado o prazo de 30 dias úteis contados da regular intimação da decisão impugnada. Inteligência dos arts. 183, 994, VIII, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado. (...).” (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)- g.n. "(...) 2. A publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal." (AgInt nos EDcl no AREsp 1130830/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/04/2018).-g.n. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe. (...)”. (00386843420148070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). -g.n. “(...) 3. Em regra, os andamentos processuais disponibilizados pela internet são meramente informativos e não substituem a publicação oficial, de modo que o reconhecimento de justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante reclama a existência de erro com aptidão de causar efetivo prejuízo. (...)”. (20160110853504APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 17/12/2018).-g.n. “(...) 4. As informações inseridas no sistema de andamento processual disponível para a população pela internet têm caráter meramente informativo e não servem de parâmetro para contagem de prazos processuais, tampouco para intimação de advogado. (...)”. (20150110100397APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, DJE: 26/7/2017). -g.n. Na hipótese não há ofensa ao art. 223 do CPC porque não ocorreu qualquer evento que impedisse os recorrentes de interpor o recurso dentro do prazo legal, não está configurada a justa causa prevista no dispositivo legal, mas apenas o equívoco do patrono na contagem do prazo processual. Também não se verifica ofensa ao art. 197 do CPC porque a presunção de veracidade e confiabilidade é relativa ao conteúdo dos atos processuais praticados. A contagem de prazo processual, conforme já fundamentado, é responsabilidade do advogado das partes. Portanto, como demonstrado acima o recurso não pode ser conhecido porque é intempestivo. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo, porquanto intempestivo. Cumpra-se o despacho de ID 15076853, independentemente de eventual interposição de recurso, com a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação na recuperação judicial da executada e participação na assembleia de credores, conforme determinado na parte da sentença contra a qual não houve recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator